Tribunal: TJMT
Processo: 1000626-83.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000626-83.2018.8.11.0003
Recorrente: Agropecuária Aurora Ltda. – ME
Recorrido: Alexandre Possebon Da Silva
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 81124461) interposto por Agropecuária Aurora Ltda. – ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 64379491):
“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO INDIMPLIDO – COBRANÇA DA CORREÇAO – EMPRESA EM RECUPERAÇAO JUDICIAL – CONEXÃO COM A AÇAO PROPOSTA – INEXISTÊNCIA – PRESCRIÇAO TRIENAL – NÃO ACOLHIMENTO – PRESCRIÇAO QUINQUENAL – ART., 206, § 5a. INCISO I DO CC – DIVIDA ILIQUIDA –MERITO - ALEGAÇÃO DE ADITAMENTO VERBAL DO VENCIMENTO – ALEGAÇAO DE DISPENSA POR PARTE DO AUTOR DOS JUROS DE MORA - NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – FATO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DO ART. 373, INCISO II DO CPC – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇAO MONETÁRIA – PROCESSO DE CONHECIMENTO EM ANDAMENTO – IMPOSSIBILIDADECORREÇÃO DE OFICIO DE ERRO MATERIAL – POSSIBILIDADE DO RELATOR. Recurso conhecido e desprovido.
(1) – No pedido de recuperação judicial prescrito pela Lei 11.101/2005, a finalidade é consolidar aspectos pertinentes ao soerguimento da empresa que passa por séria situação econômico-financeira e com a adequação necessária para que, aprovado o plano, possa efetuar o pagamento dos credores, segundo a reunião dos credores e no valor convencionado. Por tais aspecto, não registra a figura da conexão ou continência trazida pela empresa em recuperação judicial para que o feito seja endereçado ao Juízo Universal. Nos termos do § 1o, do artigo 6o, da Lei 11.101/2004 – Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.
(2) – Em se tratando de cobrança de valor ilíquido proveniente de desajuste contratual, a prescrição é quinquenal, na interpretação do artigo 206, § 5a, inciso I, do CC. Rejeita-se, portanto, preliminar que, em descompasso com tal ordenamento jurídico aplicável ao caso, pretende a aplicação da prescrição trienal.
(3) – Em se tratando de fatos extraordinários o ônus da prova deve ser endereçado àquele que alega esta situação, no caso em comento, em se tratando de alegação de aditamento verbal e dispensa de juros moratórios é totalmente da parte requerida. Não comprovando tais situações, correta a sentença que, fazendo suas razões de decidir, não acata tais argumentos e condena o apelante ao pagamento dos consectários constantes dos autos em face de pagamento com atraso dos valores constantes do contrato.
(4) – A aplicação da cobrança dos juros de mora e da correção monetária por força de sentença é ‘ex-vi-legis’. Correta a decisão que, albergando pretensão inicial, em face de ausência de impugnação especifica, dá como válida a planilha apresentada pelo credor. Se a planilha já está atualizada, não reside possibilidade de retorno dos consectários ao vencimento da obrigação, traduzindo ‘bis in idem’ e enriquecimento sem causa, que a lei condena. Conserto de erro material que pode ser tomado de oficio em sede recursal mesmo ausente recurso a respeito deste tópico.
(5) – Consertado o erro material, em relação ao mérito o recurso é conhecido e desprovido o que enseja a aplicação do § 11, do art. 85, do CPC, com majoração dos honorários advocatícios em favor do advogado da parte vencedora da demanda judicial”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1000626-83.2018.8.11.0003, Relator: Desembargador Sebastião de Moraes Filho, j. 28/10/2020, p. 05/11/2020).
Opostos embargos de declaração (id 66238967), estes foram rejeitados no acórdão de id 78971478.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de apelação proposta por Agropecuária Aurora Ltda. – ME, manteve a sentença que, em ação de cobrança promovido por Alexandre Possebon Da Silva contra a ora recorrente, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a ré ao pagamento de 1.456.409,04 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e nove reais e quatro centavos), com juros de mora e correção monetária, a partir do vencimento da obrigação, custas processuais e honorários advocatícios, estes orçados em 10%, (dez por cento), sobre o valor da condenação, consoante o prescrito pelo art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. (id 49910564)
A parte recorrente alega violação:
a) ao artigo 206, § 3o, III, do Código de Processo Civil, que deveria ter sido utilizado para contagem do prazo de prescrição em razão da cobrança de prestação acessória;
b) ao artigo 9o, II, da Lei n. 11.101/2005, pois verifica-se que o r. Acórdão rejeitou a questão afirmando que o dispositivo legal em comento “não proíbe que os juros e correção monetária sejam fixados a título de condenação, mas apenas determina a suspensão de sua fluência enquanto não resolvido o passivo da empresa em recuperação”;
c) aos artigos 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, 1.023 e seguintes c/c artigo 489, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, em razão de ter sido simplesmente citado o precedente sem realizar o devido enquadramento da similitude fática entre o ele o caso em julgamento;
d) aos artigos 54 e seguintes do Código Civil, no tocante ao não reconhecimento da conexão da ação combatida com o Juízo Universal da Recuperação Judicial;
e) ao artigo 17 do CPC, porquanto “o r. Acórdão recorrido desconsiderou o que determina, mesmo flagrante a falta de interesse de agir do Recorrido”;
f) ao artigo 447, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil, mesmo flagrantemente demonstrada a suspeição da testemunha arrolada pela parte recorrida, havendo a recorrente inclusive apresentado jurisprudência recente do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso;
g) aos artigos 1.022, II e III, do CPC, em virtude da ausência de correção do equívoco material consistente na a dupla condenação de pagamento de juros e correção monetária;
h) ao artigo 373, inciso I, do CPC, ao deixar de aplicar o devido ônus da prova ao recorrido, posto que os documentos juntados por ele, aliado à oitiva das testemunhas arroladas pela recorrente, são firmes em comprovar a sua aquiescência em receber os pagamentos de forma distinta à originalmente pactuada, em total evidência ao ajuste verbal defendido pela recorrente.
Recurso tempestivo (id 81127548) e preparado (id 81397454).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 82881991.
Contrarrazões no id 86379991.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 206, § 3o, III, do CPC, a parte recorrente alega que o prazo prescricional para as pretensões de cobrança autônoma dos juros remuneratórios são de (três anos).
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “na espécie, o que está sendo cobrado é saldo remanescente em relação ao contrato firmado para cessão de ações da empresa UNISOJA S/A e, neste aspecto, divergindo do posicionamento recursal, a prescrição é de 05 (cinco) anos”. (id 64379491 - p. 6)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.